Tribunal: TJMT
Processo: 0027879-95.2008.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027879-95.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), POSTO DE SERVICOS VANDORE GOMES LTDA - CNPJ: 73.882.037/0001-64 (APELANTE), JOAO ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (APELANTE), NIDIA MARTINEIA GUERRA GOMES - CPF: 707.352.809-59 (APELANTE), EDINE GUERRA GOMES - CPF: 026.942.961-14 (ADVOGADO), POSTO DE SERVICOS VANDORE GOMES LTDA - CNPJ: 73.882.037/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, apenas para reduzir o percentual de penhora sobre vencimentos de 30% para 20%, sem extinguir a execução, determinando o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via recursal eleita, notadamente se a decisão que parcialmente acolhe exceção de
pré
-executividade, sem extinguir a execução, comporta impugnação por apelação ou por agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A decisão que acolhe ou rejeita exceção de
pré
-executividade, sem extinguir o processo executivo, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, porquanto não põe fim à execução.

4. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas em execução são impugnáveis por agravo de instrumento.

5. A interposição de apelação em substituição ao recurso cabível configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A inadequação da via recursal constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso, tornando prejudicada a análise das questões de mérito suscitadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão que acolhe ou rejeita exceção de
pré
-executividade, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação
interposta
NIDIA MARTINEIA GUERRA GOMES

contra decisão proferida pelo MM. Juízo da

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT, rejeitou a alegação de prescrição formulada em exceção de
pré
-executividade e acolheu parcialmente o pedido de redução de penhora, determinando o prosseguimento da execução.
Senão vejamos seu teor (ID.
330986900
):

“
Desta forma,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, a fim de
MANTER
a penhora sobre a verba salarial, contudo,
REDIMENSIONAR
o percentual mensal penhorado de 30% para
20%
do vencimento líquido.

Consequentemente,
oficie-se ao SENAI/MT, a fim de que deposite em Juízo o valor mensal/líquido sob a nova porcentagem de 20%.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1o grau, após
acolher parcialmente
o recurso, consignou (ID 330986909):

“
Diante disso, dou parcial provimento ao recurso de embargos de declaração, o que faço para analisar a alegação de prescrição, o que faço nos seguintes termos:

(...);

Diante de todo o exposto, não se vislumbra a ocorrência da prescrição alegada pela Executada, seja ela material ou intercorrente, razão pela qual deve ser rejeitada a exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto,
REJEITO a exceção de
pré
-executividade e seu aditamento, por não vislumbrar a ocorrência da prescrição alegada, pelo que determino o prosseguimento da execução.

Cumpra-se, conforme determinado no id. 190104568, a fim de ser oficiado ao SENAI para redimensionamento dos descontos.

Após, permaneçam os autos em arquivo provisório aguardando o adimplemento do crédito por meio da penhora salarial.

Atingido o valor do débito, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 dias, com posterior conclusão.

Cumpra-se, servindo a publicação da presente decisão como intimação.
”

A apelante sustenta
em suas razões recursais (ID.
330986912
),
a ocorrência de prescrição e a necessidade de redução d
e percentual da
penhora.

A apelada apresentou contrarrazões
(ID.
330986926
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que se trata de recurso de apelação cível interposto contra decisão que julgou
parcialmente procedente
a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade
,
apresentada nos autos da execução
por

NIDIA MARTINEIA GUERRA GOMES

em face d
a
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT.
,
para tão somente

redimensionar o percentual mensal penhorado de 30% para 20% do vencimento líquido
.

Insurge-se a executada contra a decisão do juízo a quo, a estabelecer
questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste
nte

a
determinar: (i) se deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida à apelante; (
ii
) se operou a prescrição da pretensão executiva em razão da demora na citação; e (
iii
) se o percentual de penhora de salário deve ser reduzido para preservar a dignidade da devedora.

Todavia, a
análise do recurso esbarra em óbice intransponível de admissibilidade
-
a inadequação da via eleita.

Conforme se
extrai
do teor da decisão (ID.
330986900
e
330986909
)
, ora combatida
,
não houve extinção da execução
,
pelo contrário,
com
o acolhimento parcial
da exceção, foi
impulsionad
o o processo
a seguir seu trâmite normal.

Sobre matéria em discussão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a decisão que parcialmente
ou não acolhe a
exceção de
pré
-executividade, mantendo a execução
em seus demais atos satisfatórios
, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo passível de impugnação mediante
agravo de instrumento
, e não por apelação.

Nesse sentido,
jurisprudência
:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
OCORRÊNCIA .
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. MULTA
COMINATÓRIA .
VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA
N .
7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
2 .

A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Súmula n. 283/STF).
4 .
"Sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (
EAREsp
n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7.4 .2021,
DJe
de 3.8.2021).5 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2264098 PE 2022/0388224-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÕES PERTINENTES AO MÉRITO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TESE DE OFENSA A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (STJ -
AREsp
: 1944190 SC 2021/0227881-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 02/06/2022)

Deveras, o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, estabelece expressamente a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no processo de execução por meio de agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, é evidente que o recurso cabível contra a decisão que
não
ou parcialmente acolhe
a
exceção de
pré
-executividade, é o agravo de instrumento, sendo manifestamente incabível a apelação interposta.

De se destacar que, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento, nos casos em que a decisão tem nítida natureza interlocutória, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de Sentença EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDENCIA – RECURSO INADEQUADO – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que julga improcedente exceção de
pré
-executividade tem natureza interlocutória, por não extinguir o processo, devendo ser impugnada por agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.

2. Na hipótese, a interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade e impondo o não conhecimento do recurso.

3. Recurso não conhecido. (N.U 0014655-22.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível.

Deixo de aplicar a norma do art. 85, § 11, Código de Processo, visto que
a
verba honorária não foi arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026